Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702566-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAL MART BRASIL LTDA AGRAVADO: JULIA ALBUQUERQUE ARAUJO 06555847140 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, em que contende com JULIA ALBUQUERQUE ARAUJO – ME, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da eficácia da notificação premonitória para desocupação do imóvel. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, enfatiza que o perigo da demora sobre o resultado do processo (periculum in mora) prejudicará o Agravante, eis que está impedida de reaver a posse de seu imóvel ante a insistência de permanência no local pela Agravada mesmo após o envio e o decurso de prazo da notificação premonitória. Diz que a posse de boa-fé se transmudou para posse de má-fé. Complementa que o seu bom direito é extraído do cumprimento das normas legais que regem as relações locatícias. Por fim, destaca que os contratos em shopping center possuem regramento próprio e prevalecem as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos, conforme se infere do art. 54, da lei 8425/91. Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau e, por consequência, permitir a retomada do imóvel objeto de locação. Preparo regular (ID 22752593 e ID 22752594). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “A parte autora comprovou a existência de contrato de locação comercial por prazo indeterminado (ID 76801557) pactuado com a parte ré, bem como ter recebido notificação premonitória para desocupação do espaço (IDS 76801558 e 76801559), após construir um quiosque para iniciar suas atividades comerciais, com apenas 03 meses de vigência do contrato de locação, mesmo estando adimplente com todas as suas obrigações. Assim, fica evidente que a parte autora empregou recursos financeiros na construção do quiosque, bem como para aquisição de mercadorias, a fim de possibilitar o início de suas atividades. Embora a mera falta de interesse do locador na manutenção do contrato seja suficiente para a rescisão do negócio jurídico, no caso de locação por prazo indeterminado, conforme preceituado pelo art. 57 da Lei n. 8.245/91, no presente caso, por cautela, diante do evidente dano à parte autora e da controvérsia instaurada a respeito da validade da cláusula de vigência do contrato de locação, prudente se mostra a suspensão da notificação para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Essa excepcionalidade se faz presente na hipótese, sobretudo porque a parte autora demonstrou que a parte ré negocia o espaço a ela destinado com outra empresa do mesmo ramo de atividade por ela exercido, o que, a princípio, pode caracterizar inobservância da boa-fé objetiva por parte da locadora ré.” Nesse prisma, impende destacar que o enunciado n. 360, também da IV Jornada de Direito Civil, preconiza que o princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes. Nessa dogmática, esclarece Flávio Tartuce que o art. 113 do CC/2002 consagra que os negócios jurídicos, e logicamente os contratos, devem ser interpretados de acordo com a boa-fé objetiva e os usos do lugar de sua celebração. Conforme enunciado aprovado na V Jornada de Direito Civil (enunciado n. 409), ao qual se filia, deve-se incluir no sentido da norma as práticas habitualmente adotadas entre as partes. (Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. Pág. 199). Ainda, acrescenta o autor que, esse comando traz, ao mesmo tempo, os princípios da eticidade e sociabilidade. O primeiro está no reconhecimento da interpretação mais favorável àquele que tenha uma conduta ética de colaboração e lealdade (boa-fé objetiva). O segundo, pela interpretação do negócio de acordo com o meio social, dentro da ideia da ontognoseologia jurídica de Reale, reconhecendo a função social dos negócios e contratos. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva, estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste. De qualquer sorte, não há perigo de irreversibilidade, somada ao perigo de dano reverso à parte contrária, que mantém pequeno quiosque comercial, do qual despendeu recursos financeiros ao bom funcionamento de sua atividade micro atividade empresarial. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021, 07:58:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator